Tribunal: TJSP
Processo: 2171293-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que liberou parcialmente o bloqueio em conta da executada. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impenhorabilidade afastada para cobrança de honorários advocatícios e para o pagamento de dívidas em geral, desde que respeitada a dignidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que liberou parcialmente o bloqueio em conta da executada. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impenhorabilidade afastada para cobrança de honorários advocatícios e para o pagamento de dívidas em geral, desde que respeitada a dignidade do devedor. Situação da executada que não permite a penhora. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171293-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDRESSA
DE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado ESTUDIO MINZE
ANDRESSA VASCONCELOS DE FREITAS ME, é agravado GRAVADORA DO POVO
DE DEUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
2
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000
Agravante: Andressa de Vasconcelos
Agravada: Gravadora do Povo de Deus Ltda.
Comarca de Campinas - SP
Juiz: Dr. Ricardo Hoffmann
Voto no 24069
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que liberou
parcialmente o bloqueio em conta da executada. Insurgência.
Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente
até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E.
STJ. Impenhorabilidade afastada para cobrança de honorários
advocatícios e para o pagamento de dívidas em geral, desde que
respeitada a dignidade do devedor. Situação da executada que não
permite a penhora. Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
GRAVADORA DO POVO DE DEUS LTDA., em relação a ANDRESSA DE
VASCONCELOS, ora em cumprimento de sentença, que liberou
parcialmente o bloqueio realizado em conta da executada.
Inconformada, a executada requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, no mérito, o desbloqueio integral.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser a
agravante beneficiária da assistência judiciária.
É o relatório.
Na presente execução, são cobrados o valor da indenização,
valores das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
sucumbenciais.
O art. 833, X, do CPC/2015 predica que a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
3
é impenhorável.
A jurisprudência mais recente do E. STJ tem afirmado a
impenhorabilidade da quantia depositada até 40 salários mínimos com
vistas à proteção e garantia da subsistência individual e familiar diante de
adversidades financeiras diversas.
Esse depósito pode estar mantido na conta poupança, como
também em aplicações de outra natureza e até mesmo na conta corrente.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 13/04/2018).
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CABIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO.
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado
de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de
numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários
mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2.
A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança,
somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou
flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela
autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia
da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento
é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as
quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a
penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art.
649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
4
executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o
abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança
4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda
que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial
após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada
pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é
impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em
cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até
em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da
impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem
concedida em parte. (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
08/02/2017).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem
tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e
providos.
(EREsp
1330567/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
19/12/2014)
Passei, então, a seguir a jurisprudência atual daquele C.
Tribunal.
Conforme o parágrafo 2o, é possível a penhora dos valores
mencionados no inc. X para pagamento de prestação alimentícia.
A finalidade desse dispositivo é permitir que tanto o devedor
como o credor possam auferir rendimentos para custeio das despesas
necessárias à vida com dignidade.
Devem ser consideradas como prestações alimentícias, as
verbas alimentares de caráter geral, não somente prestações alimentícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
5
em sentido estrito, como aquelas pagas pelo pai ao filho.
Nesse sentido, aliás, o dispositivo consignou que a penhora
é possível independentemente da origem da prestação alimentícia.
De início, não se olvida a polêmica a respeito da legitimidade
da parte para postular, em nome próprio, a fixação ou majoração de
honorários devidos a seu advogado, em razão do disposto no art. 23 da Lei
no 8906/94, prevendo o direito autônomo do advogado para executar os
honorários sucumbenciais.
O art. 85, § 14o, do CPC/2015 tem previsão semelhante.
O E. STJ, já firmou o entendimento de que há legitimação
concorrente da parte e do advogado para postular a fixação e cobrança dos
honorários oriundos da sucumbência.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO
RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE.
RECURSO
EM
NOME
DA
PARTE.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994. 1. A controvérsia
devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que
titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de
Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na
sentença. 2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei
8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à
parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo,
uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do
CPC/1973). 3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do
advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-
los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp 828.300/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta
Turma,
julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp
1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada
TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016;
AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp
1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014. 4. Recurso Especial provido. (REsp
1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
6
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE, NO
QUAL SE DISCUTE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO
EM NOME DA PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
A Corte Especial do STJ, na sessão do dia 26/02/2015, julgando o AgRg
no EAREsp 86.915/SP (DJe de 04/03/2015), de relatoria do Ministro
RAUL ARAÚJO, revisou entendimento anterior, quanto à necessidade de
renovação do pedido de assistência judiciária, firmando o entendimento
de que, tendo sido anteriormente deferido o pedido de assistência
judiciária, o benefício prevalecerá, em todas as instâncias e para todos os
atos do processo, inclusive no âmbito do STJ, e somente perderá a
eficácia no caso de expressa revogação, não podendo, portanto, ser
considerado deserto o recurso por ausência de reiteração ou renovação do
pedido de concessão da assistência judiciária. II. Do mesmo modo, não se
desconhece que "os honorários, contratuais e de sucumbência, constituem
direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o
direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94" (STJ, AgRg no REsp
1.221.726/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 02/05/2013). Todavia, "a despeito de a verba relativa à
sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da
parte a legitimidade concorrente para discuti-la, ante a ratio essendi do
art. 23 da Lei no 8.906/94" (STJ, REsp 828.300/SC, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2008). III. Assim, se a parte
possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os
honorários sucumbenciais - ainda que a referida verba constitua direito
autônomo do advogado -, não há falar em deserção, se ela litiga sob o
pálio da gratuidade da justiça. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp
1.466.005/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe de 29/09/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/02/2014; REsp 821.247/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, DJU de 19/11/2007. IV. Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 603.943/AP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 02/12/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO
DO ÓBICE DA SÚMULA No 7. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
DESERÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-
probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
7
valor se revelar irrisório ou exorbitante, por se distanciar dos critérios
legais, passando a questão a ser de direito. É o caso. 2. A parte possui
legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários
sucumbenciais, a despeito de referida verba constituir direito autônomo
do advogado, inocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade
da justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1466005/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/09/2015, DJe 29/09/2015).
O mesmo art. 85, § 14, do CPC/2015, que predica que os
honorários são direito do advogado, prevê que eles “têm natureza alimentar,
com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
Nesse aspecto, cumpre observar que o E. STJ, na vigência
do antigo CPC de 1.973, já vinha adotando tal entendimento, conforme
precedentes que abaixo menciono:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS.
PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA
ALIMENTAR. PRECEDENTES. 1. Nas razões do agravo regimental,
traz a agravante a tese de que recebe proventos de aposentadoria.
Inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no
sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar
de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia.
Precedentes 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos, proventos e demais verbas destinadas à
remuneração do trabalho é excepcionado pelo art. 649, § 2o, do CPC
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2.
Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual
é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento.
Precedente. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante
o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
8
idênticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 311.093/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2.
Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza
alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para
pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve
ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso
especial. (REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013).
Assim, é possível, em tese, a penhora de valores menores
do que 40 salários mínimos para satisfação dos honorários.
Ademais, recentemente, o E. STJ passou a adotar o
entendimento de que a norma do art. 833, IV, do CPC/2015 não é absoluta,
podendo ser penhorados rendimentos do executado, para satisfação de
dívidas de qualquer natureza, desde que preservada sua dignidade, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor
de si e de seus dependentes.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.
CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART.
649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em
que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos
do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo
2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é
possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
9
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação
dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República,
que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de
tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o
fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor
que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER
SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
POSSIBILIDADE DE SE EXCEPCIONAR A REGRA DO ARTIGO
649, IV, DO CPC/73, QUANDO O MONTANTE DO BLOQUEIO SE
REVELE RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO PELO
DEVEDOR PERCEBIDA, O QUE, NÃO AFRONTA A DIGNIDADE
OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1582475/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
21/03/2017).
É possível, pois, em tese, a penhora de valores inferiores a
40 salários mínimos para o pagamento do valor da condenação e das
custas e despesas processuais.
Todavia, para isso, deve ser investigada a real situação
financeira da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171293-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24069
10
A agravante é artista plástica e teve a assistência judiciária
concedida na decisão agravada.
Alegou que fez "bicos" de acabamento e pintura em artefatos
e auferiu renda mensal de R$ 1.800,00 até meados de março de 2020
Disse que, sem trabalho, recebe auxílio emergencial,
benefício concedido pelo Governo Federal durante o período de pandemia
do coranovírus (covid-19).
A executada não tem contrato de trabalho atual em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Ela não prestou declaração do imposto de renda no último
ano.
Alegou que recebeu, na conta bloqueada, depósitos: (a)
referentes aos trabalhos que fez até meados de março de 2020; (b) de seu
companheiro (para pagamento de aluguel mensal - locativo de R$
1.000,00); (c) de seu irmão para ajudar no tratamento médico de sua mãe e
(d) referentes ao auxílio emergencial.
A dívida era de R$ 119.845,54 em maio de 2020, quantia da
qual R$ 10.780,62 correspondiam a honorários advocatícios.
O bloqueio foi de R$ 6.021,89.
Diante da situação da executada, que sobrevive com a ajuda
governamental e com as reservas que possui em sua conta, a penhora de
qualquer valor colocará em risco sua subsistência.
Assim, a penhora, ainda que para obtenção de recursos para
pagamento de honorários advocatícios, deve ser afastada.
Dou, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator